Tribunal: TJPA
Processo: 0801809-20.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801809-20.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ANDRE DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801809-20.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: ANTONIO ANDRE DOS SANTOS CARVALHO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - OAB PA27133-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. DISPENSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA QUANTO À AUTENTICIDADE OU EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ENCARGOS ILEGAIS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno em agravo interno interposto por Antônio André dos Santos Carvalho contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso anterior, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia, por considerar presentes o inadimplemento contratual e a constituição válida em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciário; (ii) examinar se a ausência de apresentação da via física original da cédula de crédito bancário e a alegada invalidade da assinatura eletrônica comprometem a idoneidade do título que embasa a ação; e (iii) definir se as alegações de abusividade contratual e encargos ilegais podem ser apreciadas originariamente em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão da liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, exige a demonstração do inadimplemento e da constituição válida em mora, requisitos que se mostram presentes no caso concreto mediante a juntada da planilha de débito, do instrumento contratual e da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a comprovação de seu efetivo recebimento pelo devedor. Também não procede a alegação de inidoneidade do título, pois a jurisprudência admite a instrução da ação com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, reservando-se a exigência da via original para hipóteses de impugnação concreta e motivada acerca da exigibilidade, liquidez ou autenticidade do documento, o que não ocorreu. O contrato eletrônico, por sua vez, possui validade jurídica quando presentes elementos aptos a demonstrar sua integridade e autenticidade, não se exigindo, necessariamente, assinatura qualificada via ICP-Brasil. Quanto às alegações de cláusulas abusivas e encargos ilegais, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, mostra-se inviável seu exame direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801809-20.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: ANTONIO ANDRE DOS SANTOS CARVALHO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - OAB PA27133-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO ANDRÉ DOS SANTOS CARVALHO
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 33491648, que
conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual
deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária
.

Em suas
razões (Id.

33614623)
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porquanto teria desconsiderado vícios relevantes no processo de origem, especialmente a ausência de constituição válida em mora, afirmando que a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente recebida pelo devedor.

Aduz, ainda, a inidoneidade do contrato apresentado, diante da ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário e da alegada invalidade da assinatura eletrônica utilizada no instrumento contratual. Acrescenta, por fim, a existência de cláusulas abusivas e encargos ilegais, defendendo que tais circunstâncias impediriam a concessão da liminar de busca e apreensão e justificariam a revogação da medida, com a consequente restituição do bem.

Em
contrarrazões (ID. 34223161)
, o agravado Banco Bradesco financiamentos s.a, sustenta que o agravo interno não merece provimento, porquanto a decisão recorrida observou corretamente a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Argumenta que a mora do devedor foi devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Defende, ainda, a regularidade da documentação contratual apresentada, inclusive quanto ao instrumento de confissão de dívida vinculado à Cédula de Crédito Bancário originária, bem como a inexistência de qualquer vício apto a afastar os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, motivo pelo qual requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. DISPENSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA QUANTO À AUTENTICIDADE OU EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ENCARGOS ILEGAIS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno em agravo interno interposto por Antônio André dos Santos Carvalho contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso anterior, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia, por considerar presentes o inadimplemento contratual e a constituição válida em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciário; (ii) examinar se a ausência de apresentação da via física original da cédula de crédito bancário e a alegada invalidade da assinatura eletrônica comprometem a idoneidade do título que embasa a ação; e (iii) definir se as alegações de abusividade contratual e encargos ilegais podem ser apreciadas originariamente em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, exige a demonstração do inadimplemento e da constituição válida em mora, requisitos que se mostram presentes no caso concreto mediante a juntada da planilha de débito, do instrumento contratual e da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a comprovação de seu efetivo recebimento pelo devedor. Também não procede a alegação de inidoneidade do título, pois a jurisprudência admite a instrução da ação com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, reservando-se a exigência da via original para hipóteses de impugnação concreta e motivada acerca da exigibilidade, liquidez ou autenticidade do documento, o que não ocorreu. O contrato eletrônico, por sua vez, possui validade jurídica quando presentes elementos aptos a demonstrar sua integridade e autenticidade, não se exigindo, necessariamente, assinatura qualificada via ICP-Brasil. Quanto às alegações de cláusulas abusivas e encargos ilegais, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, mostra-se inviável seu exame direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 33491648, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0829062-96.2025.8.14.0006, a qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, por entender configurados o inadimplemento contratual e a constituição válida em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ENCARGOS ILEGAIS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 CONFIGURADOS. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, por reconhecida a mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a validade da constituição em mora, a idoneidade do contrato apresentado e a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de alegações de abusividade contratual e encargos ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora, requisitos atendidos no caso concreto. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a caracterização da mora, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ. O contrato eletrônico possui validade jurídica quando presentes elementos mínimos de autenticidade, inexistindo prova de irregularidade formal. As alegações relativas à abusividade de cláusulas e encargos não podem ser analisadas originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

O agravante, em suas razões recursais, repisa novamente os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento e já devidamente enfrentados na decisão monocrática ora agravada, afirmando que o juízo de origem teria desconsiderado a alegada ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente recebida pelo devedor, ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, bem como a alegada invalidade da assinatura eletrônica constante do instrumento contratual, além da presença de encargos abusivos.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no mérito, o recurso não merece provimento.

Com efeito, a decisão recorrida analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, concluindo, com base nos elementos constantes do processo de origem, que restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente o
inadimplemento contratual e a constituição válida em mora do devedor
.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, a concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada à comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor:

Art. 3°. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Assim, à luz da legislação aplicável, a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual, bem como a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora.

Compulsando os autos de origem (Proc. n° 0829062-96.2025.8.14.0006), observo que o Banco agravado acostou aos autos a planilha de débito atualizada (Id. 143640884), o instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 163201651) bem como a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 163201664).

Tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, revelam o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente quanto à comprovação do inadimplemento e à constituição válida em mora do devedor, mostrando-se, em princípio, atendida a exigência legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Quanto à alegação de ausência de notificação válida para a propositura da ação de busca e apreensão, compulsando os autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, qual seja,
Tv. we-18 72, cidade nova IV, Cidade Nova, Ananindeua-PA, CEP: 67130-675
, conforme se extrai da própria notificação extrajudicial e do instrumento contratual juntados sob os Ids. 163201664 e 163201651.

Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132/STJ), a Segunda Seção daquela Corte Superior firmou a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No mesmo sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti, ao apreciar o AREsp 2.795.543/MA (DJe 03/04/2025), reconheceu a validade da notificação devolvida com a anotação “não procurado”, desde que enviada ao endereço indicado no contrato.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132/STJ. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESACORDO COM AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS NO TEMA 1.132/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.177.504, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

De igual modo, não procede a insurgência recursal quanto à alegada necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, bem como a alegação de nulidade do contrato eletrônico.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o título que instrumentaliza a contratação foi
emitido em formato eletrônico
, com utilização de
assinatura eletrônica das partes
, circunstância que, à luz da
Lei nº 13.986/2020
e da regulamentação aplicável ao sistema financeiro, afasta a exigência de apresentação de via física original do documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, inclusive, a validade jurídica de contratos celebrados por meio eletrônico, ainda que a assinatura digital não seja realizada por meio do sistema de certificação ICP-Brasil, desde que seja possível aferir a autenticidade e integridade do documento por meio da plataforma tecnológica utilizada na contratação.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO À ICP-BRASIL. VALIDADE
. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Deve ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil. Precedente do STJ.

3. Agravo de MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de O PRIMO LOGISTICA LTDA. prejudicado.

(AREsp n. 2.875.391/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

De igual forma, o
entendimento atualmente adotado no STJ é de que a juntada do título original, nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DISPENSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de busca e apreensão, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial, mormente pela ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação.

2. O Tribunal de origem entendeu ser indispensável a apresentação do título original para autenticação em cartório, com vistas a resguardar a característica de circularidade dos títulos de crédito e evitar o ajuizamento dúplice de demandas.

3. A parte recorrente sustentou a desnecessidade de juntada do título original, especialmente pela ausência de impugnação do título pela parte devedora, e apontou violação aos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é indispensável a apresentação do título original da cédula de crédito bancário, mesmo na ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor quanto à exigibilidade, liquidez e certeza do título.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito.

6. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a juntada do título original para o prosseguimento da ação.

7. A extinção da ação pela ausência de juntada do título original, sem que houvesse impugnação concreta e motivada pelo devedor, configura decisão contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior.

III. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com prosseguimento do julgamento da apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no caso concreto.

Tese de julgamento:

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título" (AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024.

(REsp n. 2.187.758/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação segundo a qual
a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação
, cabendo ao devedor o ônus de suscitar, de forma específica e fundamentada, eventual fato impeditivo da cobrança ou risco de duplicidade de execução, o que não se verifica no caso concreto.

De igual modo, as alegações referentes à eventual abusividade de cláusulas contratuais ou encargos financeiros não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, que se limitou, nesta fase inicial do processo, à análise dos requisitos específicos para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Desse modo, a apreciação originária dessas matérias por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Desta maneira, tem-se cumpridos os requisitos para validade da cédula de crédito bancário, a teor do art. 42 da Circular nº. 3.829/2017 e da Lei 13.986/2020, restando demonstrados os pressupostos e requisitos para a concessão da liminar de busca apreensão do automóvel.

Assim, inexistindo elementos aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão monocrática agravada,
impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026